Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-09.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. ESCOLA PRÓXIMA AO LOCAL DE TRABALHO DA GENITORA. AUSÊNCIA DE VAGA EM TEMPO INTEGRAL. MATRÍCULA JÁ EFETIVADA EM REDE PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO ASSEGURADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLA ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de matrícula para instituição de ensino específica, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representada por sua genitora, visando vaga em tempo integral próxima ao trabalho da responsável legal.
2. O pedido baseava-se na proximidade com os irmãos do menor, todos matriculados na mesma instituição, e em princípios constitucionais como isonomia e direito à educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Estado tem o dever de garantir transferência para instituição de ensino específica de educação infantil, em tempo integral, diante da ausência de vaga disponível e da existência de matrícula ativa em escola pública da mesma região administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A educação infantil é direito fundamental de eficácia plena e aplicação imediata, conforme fixado no Tema 548 do STF. Contudo, o direito à matrícula não se estende à escolha da unidade específica de ensino.
5. O menor encontra-se regularmente matriculado em escola pública, assegurando o direito à educação. A pretensão recursal visa alteração de unidade escolar, não a efetivação do direito ao acesso à educação.
6. A inexistência de vagas em tempo integral na instituição pretendida, conforme informado pela Secretaria de Educação, inviabiliza a pretensão de transferência, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da discricionariedade administrativa.
7. A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo à matrícula em escola pública específica, especialmente diante da ausência de vaga disponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O direito à educação infantil assegura o acesso à rede pública de ensino, não conferindo à criança ou seus responsáveis o direito subjetivo à matrícula em escola pública específica, especialmente quando inexistente vaga disponível na unidade pretendida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 205, 208, I e IV; ECA, arts. 53 e 54.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SC (Tema 548); TJDFT, Acórdãos 1990935, 1981449, 1978749.